Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por BR Telecom Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor da agravada – OI S/A –, intimara-lhe a efetuar o pagamento do montante remanescente de R$ 6.845,57 (seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sob a apreensão de que o valor que restara bloqueado no curso do executivo não fora suficiente ao adimplemento da integralidade da dívida. Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, afastando-se a incidência de correção monetária e juros de mora do débito exequendo. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença aviado originalmente pela BR Telecom em face de BM Logística Comercio e Serviços S/A., hoje denominada OI S/A, acrescendo que, após anos de tramitação, os polos foram invertidos por suposta execução em excesso, tornando a BR Telecom Ltda. parte executada dos valores depositados em excesso pela ora exequente, tanto no executivo subjacente, feito no 0033942-44.2006.8.07.0001, quanto no cumprimento de sentença no 0080550-13.2000.8.07.0001, igualmente em trâmite perante a 14a Vara Cível e no qual figuram as mesmas partes. Pontuara que, destarte, a ora agravada iniciara a execução em ambos os processos como se conexos fossem, causando tumulto processual, apontando, a título ilustrativo, situação em que informara a agravada que foram bloqueados valores, em março de 2017, nestes e naqueles autos, cobrando conjuntamente em mesma petição ambas as execuções no feito subjacente. Consignara que, em 13/03/2017, fora bloqueada quantia suficiente para saldar a dívida da executada em ambos os cumprimentos de sentença, o que se perfectibilizara nos autos do processo 0080550-13.2000.8.07.0001, aduzindo que restara confirmado nos autos o bloqueio integral da quantia executada, sobrevindo a transferência do valor executado para a conta judicial. Registrara que a agravada não contribuíra com o trânsito processual, juntando planilhas de contas relativas ao crédito executado nos autos diversos ao cumprimento de sentença subjacente, feito no 0033942- 44.2006.8.07.0001, aduzindo que, inclusive, não lhe sobejara possível levantar o valor bloqueado excedente naqueles autos até os dias atuais, causando-lhe enorme prejuízo por se tratar de bloqueio indevido de monta de enorme expressão. Ilustrara que, na petição de ID no 79554006 daqueles autos, a agravada, no item 2 de sua petição, dera quitação integral do débito referente ao processo 0080550-13.2000.8.07.0001, mas continuara executando os valores processo subjacente, e, na mesma petição, requestara a transferência de quantias excedentes da conta judicial do cumprimento de sentença no 0080550-13.2000.8.07.0001 para a conta judicial deste executivo subjacente, o que fora deferido pelo Juízo a quo naqueles autos. Asseverara que, ademais, a agravada juntara planilha de cálculos com valores corrigidos e acrescidos de juros, conquanto os valores estivessem depositados em conta judicial, o que fora impugnado pela agravante, pois que os valores sofrem correção automática pela própria instituição financeira, consoante fixado na Súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça e no REsp no 1.348.640⁄RS - Tema 677. Reprisara que a agravada está executando o mesmo débito em ambos os cumprimentos de sentença. Sustentara ressoar patente que a execução subjacente já se encontra devidamente garantida por bloqueio/depósito judicial desde março de 2017, não havendo que se falar em incidência de juros ou correção monetária, visto que a própria instituição financeira é responsável pela atualização desses valores, aduzindo restar consolidado o entendimento de que a responsabilidade do executado cessa com o efetivo bloqueio judicial, de molde que a exigência de juros moratórios e correção monetária do devedor, incidentes sobre os valores depositados para garantia do Juízo, acarretaria bis in idem, estando o referido depósito sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária, conforme jurisprudência pacificada do STJ. Destacara que, assim, é responsabilidade da instituição depositária a atualização do valor, apontando que decisão diversa acarretaria inequívoco enriquecimento ilícito da ora agravada, visto que seriam cobrados juros de mora em duplicidade sobre o suposto valor faltante, já que estes são sujeitos à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária, conforme dita o supracitado entendimento da Corte Superior de Justiça. Acentuara a necessidade de reforma da decisão agravada de molde a que seja determinada a improcedência da correção monetária e aplicação de juros nos moldes do cálculo de ID no 91935689, visto que os valores já estavam garantidos em juízo, devendo a instituição financeira realizar a devida correção desde 29/03/2017, conforme a própria exequente requestara em petição de ID no 77600144, observados os valores já levantados no alvará de id. 83880986 (R$ 10.038,94), extinguindo-se o executivo subjacente. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por BR Telecom Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor da agravada – OI S/A –, intimara-lhe a efetuar o pagamento do montante remanescente de R$ 6.845,57 (seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sob a apreensão de que o valor que restara bloqueado no curso do executivo não fora suficiente ao adimplemento da integralidade da dívida. Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, afastando-se a incidência de correção monetária e juros de mora do débito exequendo. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que assimilara como correta a expressão do débito remanescente da responsabilidade da agravante, que apontara a agravada, ou se, ao invés, o aferido estaria permeado por equívocos materiais que teriam resultado na apuração de importe superior ao devido. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, a subsistência da argumentação que alinhara emerge incontroversa. De início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extrai dos elementos coligidos aos autos, a agravante manejara, em 13/09/2006, cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, em desfavor da agravada, objetivando o recebimento do importe de R$ 1.040.131,25 (um milhão, quarenta mil, cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)[1]. Percorrido o itinerário procedimental, adviera, em 17/06/2015, decisão reconhecendo a quitação integral do crédito assegurado à agravante e, outrossim, a existência de excesso no valor executado de R$ 21.038,98 (vinte e um mil, trinta e oito reais e noventa e oito centavos), a ser devolvido à agravada[2]. Nesse contexto, fora determinada a inversão da polaridade processual e a agravada iniciara o cumprimento de sentença em desfavor da agravante, individualizando o valor de seu crédito em R$ 234.481,25 (duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)[3], e, considerando que a agravante não atendera espontaneamente a intimação de pagamento que lhe fora direcionada, fora-lhe cominada multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor do débito[4], sobrevindo o bloqueio parcial do débito via de sistema Bacenjud[5]. O cumprimento de sentença, desde então, desenvolvera-se mediante diversas interferências e manifestações de ambas as partes, até que, no dia 07/08/2017[6], adviera decisão que, cotejando o havido no executivo subjacente com o feito no 80550.3/00, homologara as contas apresentadas pela credora no valor de R$ 227.380,53 (duzentos e vinte e sete mil reais, trezentos e oitenta reais e cinquenta e três reais), acrescido de R$ 30.542,35 (trinta mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), destacando a desnecessidade de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as quantias, porquanto já transferidas a contada judicial. Após a interposição de recurso em face dessa decisão, adviera determinação de remessa dos autos à Contadoria, com o escopo de verificação se os cálculos homologados encontravam-se corretos[7], sendo prolatada, após a manifestação do órgão contábil e oitiva das partes, decisão que ratificara a homologação dos cálculos outrora perfectibilizada[8] e que fora mantida incólume no ambiente recursal[9]. Aferido o trânsito em julgado dos recursos interpostos no bojo do executivo acerca do débito controvertido e diante da anuência da agravante, fora determinada a expedição de alvará de levantamento via de transferência bancária, determinando-se a intimação da credora a informar se dava quitação plena do débito[10]. Diante dessa resolução, a agravada acorrera aos autos, indicando a existência de diferença entre o efetivamente devido na data do bloqueio e o que restara transferido a conta judicial, perfazendo o montante de R$ 9.983,44 (nove mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)[11]. Novamente instada a se manifestar, a credora informara os valores que deveriam constar nos alvarás a serem expedidos, sobrevindo decisão que deferira a pretensão e a intimara a informar se dava quitação do débito[12], ao que a exequente indicara a existência de valores ainda não transferidos da conta judicial[13], reiterando a existência de valor remanescente em petição subsequente[14]. Expedidos os alvarás e determinada nova intimação da exequente quanto à quitação do débito[15], sobreviera peticionamento no sentido de que, a par dos valores remanescentes em conta judicial, sobejava pendente de complementação, pela executada/agravante, a quantia de R$ 15.928,38 (quinze mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), diante de suposta diferença entre os valores bloqueados no executivo subjacente e o efetivamente devido a seus causídicos[16], e, posteriormente, apresentara a credora planilha indicando diferença ainda não adimplida no montante de R$ 6.845,57 (seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)[17], advindo a decisão arrostada. De início, oportuno registrar ser impassível de questionamento que, efetuado o depósito do equivalente à integralidade da obrigação, cessa para o devedor a incidência de juros moratórios e da correção monetária, notadamente porque a partir do recolhimento o débito é satisfeito, ensejando a transmissão de aludidos encargos para a responsabilidade da instituição financeira junto à qual fora efetivado o recolhimento. Esse entendimento há muito restara plasmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, o que é atestado pelos arestos que estampam as seguintes ementas: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO QUE SERÁ ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA. PRECEDENTES. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. 2. Conforme entendimento desta Corte a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1687672/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1."Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1694335/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Aplicação da Súmula 179 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1772334/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019) “AGRAVO REGIMENTAL. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. O entendimento desta Corte é no sentido de que, após realizado o depósito judicial, a responsabilidade pela correção monetária e juros é da instituição financeira onde o numerário foi depositado. Efetuado o depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor sobre os encargos da quantia depositada, eis que tal responsabilidade passa a ser do banco depositário. II. O fundamento relativo ao argumento utilizado pelo Tribunal de origem ao afirmar que a responsabilidade pelos juros e correção monetária sobre eventual diferença entre o valor depositado e a quantia efetivamente devida é do devedor até a data do integral pagamento da dívida - suficiente por si só -, para manter a conclusão do julgado, não foi atacado, de forma específica, nas razões do Recurso Especial, incidindo, à hipótese, o comando da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica. III. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1244700/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe: 27/05/11) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que, em havendo depósito judicial para fins de garantia da execução, não há falar em incidência de juros de mora, haja vista a instituição bancária em que realizado o depósito remunerar a quantia com juros e correção monetária. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1210776/PR, Rel. Min. Campbell Marques, Segunda Turma, DJe: 24/02/11) O mesmo entendimento é perfilhado por essa Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados adiante sumariados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. AUTALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO AD QUEM. DATA DO DEPÓSITO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AGRAVO PROVIDO. 1. É necessário atualizar o débito e aplicar juros de mora até o dia do depósito em conta judicial. Caso o valor encontrado na conta bancária não seja suficiente para liquidar a dívida, a diferença sofrerá correção monetária e juros, até o efetivo pagamento. 2. "A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento." (AgInt no AREsp n. 348.446/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019) 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1342374, 07015083620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. SUSPENSÃO DE PROTESTO. DEPÓSITO JUDICIAL. ABATIMENTO PROPORCIONAL DA DÍVIDA. MORA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUMULA 179 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do depósito do valor da execução em conta judicial, o executado estará isento dos efeitos da mora. 2. Nos termos da súmula 179 do STJ, "estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em deposito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos." 3. Considerando o princípio do aproveitamento dos atos processuais e da inexistência de nulidade do depósito, nos termos dos arts. 188 e 277, ambos do CPC, a incidência da atualização monetária e juros sobre a integralidade do valor da dívida deve ser afastada, visto que o depósito judicial foi atualizado, nos termos do entendimento jurisprudencial elucidado na súmula 179 do STJ. 4. Afastada a mora, seus efeitos somente serão aplicados sobre o montante remanescente da dívida. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1342154, 07050774520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA PELOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Com a realização do depósito judicial pelo executado, fica excluída a sua responsabilidade pelos juros moratórios e correção monetária após a data de aludido ato, a qual passa a ser da instituição bancária depositária (Súmula 179/STJ). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1335733, 07401293920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas considerações, conquanto não se afigure possível aferir-se, com exatidão, se a agitada diferença alcançada pela agravada decorreria de alegado depósito a menor ou de diferença na correção dos valores depositados, diante dos diferentes argumentos que içara ao se manifestar quanto ao tema, de forma a ser pautada a elucidação da questão alinhada e suscitada pela agravante, deve ser assinalado que, de conformidade com o que emerge do cotejo dos elementos coligidos, houvera, na espécie, o reconhecimento do depósito integral do montante excutido, ou seja, da íntegra do débito exequendo que a aflige. É que, conquanto realizada a penhora apenas de parte do débito excutido no executivo subjacente, havendo o Juízo a quo optado por realizar os cálculos correlatos, e liquidá-los, conjuntamente com feito diverso – Processo no 80550.3/00 –, assentara, ao homologar os cálculos apresentados via de decisão preclusa, que os executivos restavam integralmente garantidos por penhora realizada em ambos os feitos. Confira-se a literalidade do provimento em testilha, verbis: “(...) Nos autos n. 95294-7/06: Tendo em vista novo descumprimento do prazo para carga, revogo a decisão de fl. 1842. Anote-se novamente a restrição da carga. Corrija-se o nome da empresa executada para constar TELECOM(e não TELECON) nos registros e na capa dos autos. Nos dois processos: Primeiro, advirto os advogados da BR TELECOM a não mais devolverem os processos sem a devida observância da ordem de folhas e VOLUMES, a fim de não acarretar trabalho desnecessário ao cartório, primando pelo respeito a quem tem acesso a eles. Segundo, novamente pretende a BR TELECOM impugnar os cálculos da BRASIL TELECOM com a pretensão de rediscutir as múltiplas decisões referidas naquela de fls. 5118/5119 dos autos 80550-3/00 e fls. 1810/1811 dos autos n. 95294-7/06, o que evidentemente não lhe é possível, ante a preclusão, como já asseverado por este Juízo. Diante desse comportamento reiterado da devedora, que infringe seu dever previsto no artigo 77, inciso II, do CPC, nos termos do artigo 80, incisos IV e VI, desse diploma legal, condeno a BR TELECOM a pagar multa equivalente a 5% do débito total remanescente. Dessa forma, HOMOLOGO os cálculos de fls. 5.121/5131 (autos n. 80550-3/00), totalizando o crédito da BRASIL TELECOM no mês de março, quando das penhoras efetivadas pelo BACENJUD nas contas da devedora, nos dois processos, em R$ 227.380,53 em favor da OI/BRASIL TELECOM e R$ 30.542,35 de honorários dos advogados dessa parte, conforme resumo de fl. 5124 (replicados no segundo processo). Desnecessária a incidência de correção e juros sobre tais valores, como inserido na planilha, pois as quantias penhoradas foram transferidas para conta judicial, e, assim, os efeitos da mora em relação a essa parte da dívida cessaram a partir do efetivo depósito dos valores devidos em conta judicial, cujo poder de compra é preservado pela correção promovida pela instituição depositária. Dessa forma, diante da multa acima aplicada, caberá à parte credora o total de R$ 238.749,53, com os acréscimos, e em favor de seus advogados o total de R$ 32.069,35, com os acréscimos. Intimem-se. Após, expeça-se alvará de levantamento em favor da BRASIL TELECOM e de seus advogados nesses valores, sendo que em relação ao primeiro crédito deverá ser descontado da penhora de fl. 5072 dos autos n. 80.550-3/00, e quanto ao créditos advocatícios deverão ser descontados da penhora de fls. 1769/1771 dos autos n. 95294-7/06. O remanescente será liberado posteriormente em favor da empresa devedora, com a extinção do processo pelo pagamento. (...)”[18] Sob essa moldura, forçoso concluir que o débito eventualmente sobejante já encontra-se devidamente depositado em conta judicial vinculada aos autos, tendo em conta que, frise-se, o Juízo a quo homologara os cálculos apresentados pela própria exequente, que, inclusive, já contemplavam o devido a título de verba honorária, via de decisão preclusa, destacando que a diferença havida no executivo subjacente, pois que atingira penhora apenas parcial do devido, deveria ser adimplido mediante utilização do sobejante aferido no cumprimento de sentença conexo (autos no 80.550-3/00, 0080550-13.2000.8.07.0001). Há que ser frisado, outrossim, que a incidência dos encargos moratórios, promovido o recolhimento do débito, cessara no momento em que efetuara a agravante o recolhimento do montante excutido. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que o seguimento da execução deve ser precedido da aferição do recolhido em ambos os executivos e da sua suficiência para satisfação da obrigação, observado que os encargos da mora tiveram como termo final a data do depósito, e, ainda, que atestada a suficiência do recolhido em ambos os executivos para satisfação integral do débito. É que, recolhendo a íntegra da obrigação na forma apurada pelo credor, obviamente que cessaram os riscos inerentes ao inadimplemento e sua mora, pois não pode continuar incidindo quando já acobertada a obrigação pelo depósito realizado. Ademais, conforme pontuado, recolhida a íntegra do débito, o encargo de atualizar o recolhido e de remunerá-lo é transmitido ao banco depositário, cessando, para o obrigado, os efeitos da mora. Há que se registrar que os cálculos confeccionados pela contadoria judicial para apuração da correção das contas já homologadas observaram esses parâmetros[19], nos moldes do apresentado pela própria exequente e ratificado pelo Juízo de origem[20]. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante reveste-se de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara a agravada no sentido de subsistência de débito ainda não depositado em juízo. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, ao menos em parte, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo parcialmente o trânsito do executivo, de molde a prevenir a prática de atos desnecessários até a resolução deste agravo, na parte em que determinara o depósito referente a eventual diferença ainda não bloqueada nos autos, ressalvado que, quanto ao débito remanescente, o executivo poderá prosseguir. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 20 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32079829, p. 04 (fl. 14), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [2] - ID Num. 32080057 (fl. 1.717), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [3] - ID Num. 32080093 (fl. 1.898/1.900), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [4] - ID Num. 32080097 (fl. 1.894), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [5] - ID Num. 32080106 (fls. 1.889) e ID Num. 32080134 (fl. 1.962), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [6] - ID Num. 32080199 (fl. 2.095/2.096), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [7] - ID Num. 32080226 (fl. 2.213), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [8] - ID Num. 32080236 (fls. 2.244/2.251), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [9] - ID Num. 346367336 (fls. 2.303/2314), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [10] - ID Num. 76546882 (fl. 2.466), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001 [11] - ID Num. 77600144 (fls. 2.4813/2.484), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [12] - ID Num. 79820816 (fl. 2.499), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [13] - ID Num. 82815208 (fls. 2.502/2.503), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [14] - ID Num. 85541292 (fls. 2.510/2.511), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [15] - ID Num. 87156125 (fl. 2.530), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [16] - ID Num. 88766039 (fls. 2.537/2.539), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [17] - ID Num. 91935688 (fls. 2.575/2.577), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [18] - ID Num. 32080199 (fl. 2.095/2.096), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [19] - ID Num. 32080231 (fl. 2.2280), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001. [20] - ID Num. 32080075 (fls. 1.833/1.834), Cumprimento de Sentença no 0033942-44.2006.8.07.0001.